Tribunal: TJDFT
Processo: 0730320-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730320-45.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, JOSE MANUEL DO NASCIMENTO EMBARGADO: JOSE MANUEL DO NASCIMENTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Vistos e etc. O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A interpôs agravo interno (ID 70745344) e, em seguida, Recurso Especial (ID 71264558). O agravo interno é manifestamente incabível, uma vez que este é cabível somente contra decisão monocrática, e não contra Acórdão como in casu (art. 1.021, do CPC). Como sabido, de acordo com os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, pois manifestamente incabível. Em relação ao Recurso Especial, a admissibilidade cumpre ao Exmo. Presidente deste TJDFT. Desse modo, encaminhem-se os autos ao Exmo. Presidente, com as homenagens de estilo. Por fim, observa-se que os autos estão classificados como Embargos de Declaração, todavia, referido recurso já foi julgado (ID 70038204). Portanto, atente-se a nobre Secretaria da Turma para alterar a classificação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator